Tribunal: TJMT
Processo: 1016295-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016295-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Litigância de Má-Fé, Legitimidade para a Causa, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), NICE SANTANA (AGRAVADO), TUCA SANTANA (AGRAVADO), ELIANA SANTANA (AGRAVADO), DAYANA SANTANA (AGRAVADO), AURELICY SANTANA (AGRAVADO), ARENIL SANTANA (AGRAVADO), OSMAR RAMOS DE LARA - CPF: 318.364.371-53 (AGRAVANTE), PAULINA SANTANA - CPF: 570.126.791-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

OSMAR RAMOS DE LARA

AGRAVADO(S):

NICE SANTANA E OUTRO(s)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO
– PEDIDO DE COMPRADOR DE IMÓVEL DO
DE CUJUS
PARA A ASSUNÇÃO DA INVENTARIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE HERDEIROS MAIORES – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREFERENCIAL DO ART.617 DO CPC/15 – CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DE PRESTAÇÕES DA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM O FALECIDO – OBRIGAÇÕES QUE SE TRANSMITEM AOS HERDEIROS – ART.1.784 DO CC/2002 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A nomeação do inventariante deverá obedecer à ordem estabelecida no art.617 do CPC/15, sempre sucessivamente, só passando ao próximo da lista na inexistência ou impossibilidade do anterior. Logo, havendo herdeiros maiores deixados pelo falecido, descabe, em princípio, a nomeação de comprador do imóvel do
de cujus
.

Exegese do art.1.784 do CC/2002, à exceção das obrigações personalíssimas, todos os demais direitos e obrigações (inclusive os decorrentes de contratos onerosos) assumidas pelo
de cujus
ainda em vida se transferem aos seus herdeiros.

Assim, cabível a continuação do contrato de compra e venda de imóvel havido entre o recorrente e a falecida, devendo ser-lhe autorizada a consignação, em juízo, das parcelas do negócio que alega pendentes de pagamento por culpa do(s) herdeiro(s).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

OSMAR RAMOS DE LARA

AGRAVADO(S):

NICE SANTANA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
OSMAR RAMOS DE LARA
contra a decisão singular que, na
Ação de Inventário por arrolamento
n.o 1000345-13.2018.8.11.0041 ajuizada em razão do falecimento da Sra
PAULINA SANTANA
, indeferiu os pedidos através dos quais pretendia ver-se nomeado inventariante, bem como autorizado a depositar em juízo o valor das parcelas do contrato de aquisição do terreno da
de cujus
.

Narra o recorrente que, conforme contrato anexo à ação originária, a falecida teria vendido à Sra
ANA PAULA DA CRUZ SILVA
os direitos sobre um terreno
medindo 9,0 metros de largura e 20,0 metros de comprimento, situado na Avenida Principal “A”, quadra 39, lote 02, Bairro Altos da Glória, em Cuiabá-MT, inscrito na municipalidade (IPTU) sob no 03.1.12.009.0190.0001, a ser pago através de uma entrada de R$4.000,00 e mais 45 (quarenta e cinco) prestações mensais de R$500,00.

Relata que, apesar de ter pago as parcelas em dia durante um ano, ao perceber que não mais conseguiria honrar as prestações vincendas, a Sra
ANA PAULA DA CRUZ SILVA
optou por vender este seu direito a quem se interessasse, oferecendo-o ao agravante que, após anuência da falecida, aceitou a negociação mediante contrato de compra e venda, assumindo, assim, as prestações vencidas a partir de partir de 30/03/2017.

Afirma que embora as filhas e o filho da falecida tivessem ciência de todos os pagamentos mensais realizados pelo agravante, inclusive assinando recibos das parcelas mensais pagas, após a morte de sua genitora, se recusaram a receber as demais parcelas, alegando que com a morte de sua mãe, o negócio iria se desfazer e eles se tornariam proprietários do lote negociado.

Alega que ajuizou a ação originária de inventário por arrolamento a fim de ver garantido o seu direito ao lote, cujo valor já foi quase totalmente pago.

Inconformado com a decisão agravada, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de ver-se mantido na condição de inventariante, nos termos dos artigos 616 e 617, inciso VIII, ambos do CPC/15.

A liminar recursal foi parcialmente deferida tão somente para autorizar o agravante a depositar em juízo as parcelas restantes do suposto negócio havido com o
de cujus
, na medida em que forem se vencendo.

Na mesma decisão, foi dispensada a intimação da parte adversa para a oferta de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Informações do juízo singular no ID. n. 22712162.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise aos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo que demonstrados elementos mínimos, se não para o provimento da pretensão recursal em sua inteireza, ao menos para o acolhimento de parte da guarida almejada.

Em relação à pretensão de assunção do encargo de inventariante, razão não assiste ao agravante.

Isso porque,
“a nomeação do inventariante deverá obedecer à ordem estabelecida nesse art.917, sempre sucessivamente, só passando ao próximo da lista na inexistência ou impossibilidade do anterior.”
(SALES, Fernando Augusto de Vita de. NOVO CPC COMENTADO ARTIGO POR ARTIGO. 1a ED. São Paulo: Ridel, 2016, p.435)

Logo, se de acordo com a própria narrativa recursal o
de cujus
teria deixado herdeiros necessários maiores, estes terão inexorável preferência na assunção do encargo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE CREDORA COMO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE REVOGA A NOMEAÇÃO EM VIRTUDE DE HAVER HERDEIROS HABILITADOS A EXERCER A INVENTARIANÇA. 1.O art. 617 do NCPC determina a ordem de nomeação daqueles que podem ser habilitados como inventariantes. 2. Existindo herdeiro a anteceder o credor na ordem de nomeação, o herdeiro deve ser nomeado. 3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça e do E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - Décima Primeira Câmara Cível – AI: 00020434620168190000 - Relator: FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, j. em 11/05/2016, publ. em 13/05/2016)

Assim, se antes de se atribuir o encargo da inventariança a terceiro interessado, mister que sejam instados os herdeiros, para, querendo, assumir referido encargo, consoante se pode inferir do parágrafo único do art.617 do CPC/15.

Por outro lado, não se pode olvidar que, por força do art.1.784 do CC/2002, à exceção das obrigações personalíssimas, todos os demais direitos e obrigações (inclusive os decorrentes de contratos onerosos) assumidas pelo
de cujus
ainda em vida se transferem aos seus herdeiros.

Mutatis mutandis
, eis a jurisprudência pátria:

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO AOS HERDEIROS. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa se a parte não indica precisamente quais alegações pretendia demonstrar com a produção da prova requerida. Mérito. Obrigação assumida em escritura de constituição de renda que, conforme seu teor, ultrapassa a vida do constituinte, devendo ser mantida pelos herdeiros. Recurso desprovido. (TJ/SP - 3a Câmara de Direito Privado - APL: 1081573-15.2015.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, j. em 25/04/2017, publ. em 26/04/2017)

Assim, malgrado as informações do juízo dando conta de que
“o processo de inventário encontra-se em seu limiar, e, embora o agravante verbere ser credor da falecida, pretende consignar em juízo pagamentos relativos a um imóvel que encontra-se registrado em nome da Prefeitura de Cuiabá/MT que, a princípio, teria sido vendido, pela inventariada, a terceira pessoa que não integra a demanda”
(ID. n. 22712162 - Pág. 2), certo é que, enquanto toda a situação fática em questão for definitivamente delineada, nada impede a consignação da prestação do negócio havido entre o recorrente e a falecida.

Assim sendo, cabível a continuação do contrato havido entre o recorrente e a falecida, devendo ser-lhe autorizada a consignação, em juízo, das parcelas do negócio que alega pendentes de pagamento por culpa do(s) herdeiro(s).

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso, tão somente para autorizar o agravante a depositar em juízo as parcelas restantes do negócio, na medida em que forem se vencendo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020